Tribunal: TJES
Processo: 0000116-13.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000116-13.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSILENE SOARES DE ANDRADE MOREIRA e outros (2)

APELADO: FRANCISCO ANTONIO LOUZADA e outros (2)

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Francisco Antônio Louzada e Ana Paula da Silva Costa Louzada contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento às apelações das partes. Os embargantes sustentam erro de fato, afirmando que o colegiado teria apreciado fundamento distinto do deduzido no recurso, convertendo tese de nulidade da sentença por ausência de fundamentação em pedido de nulidade pela não aplicação da pena de confissão. A embargada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento e pela aplicação de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em erro de fato, ao analisar a apelação sob prisma diverso, ou se enfrentou adequadamente as teses apresentadas, inexistindo vício que autorize o manejo dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, admitido apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022).

4. O acórdão recorrido examinou expressamente a alegação de nulidade, fundamentando que a pena de confissão não poderia ser aplicada pela ausência de intimação pessoal da parte com a devida advertência legal (CPC, art. 385, § 1º).

5. A análise da inaplicabilidade da pena de confissão supriu a fundamentação da sentença, afastando a alegada omissão, de modo que não há erro de fato ou julgamento extra petita.

6. A insurgência dos embargantes revela mero inconformismo com o resultado desfavorável, o que não autoriza a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

7. A jurisprudência do STJ reafirma que embargos de declaração não se prestam a reexame do mérito e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, Terceira Turma, j. 28/10/2024; AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, Terceira Turma, j. 13/05/2024; EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, Segunda Seção, j. 27/04/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração só são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

2. O exame da inaplicabilidade da pena de confissão supre a alegação de nulidade por ausência de fundamentação da sentença.

3. A simples discordância da parte com o resultado do julgamento não configura erro de fato apto a ensejar embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 385, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.10.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 13.05.2024; STJ, EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000116-13.2019.8.08.0011

EMBARGANTE: FRANCISCO ANTÔNIO LOUZADA E ANA PAULA DA SILVA COSTA LOUZADA

EMBARGADO: ROSILENE SOARES DE ANDRADE MOREIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FRANCISCO ANTÔNIO LOUZADA e ANA PAULA DA SILVA COSTA LOUZADA
em razão do acórdão (id. 12714937) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes.

Em suas razões, id. 13100475, aduzem os embargantes, em suma, a existência de erro de fato no julgado, sustentando que o acórdão tratou o recurso de apelação sob prisma diverso do que fora deduzido.

Afirmam que a apelação versava sobre a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto a não aplicação da pena de confissão, mas o acórdão teria analisado a questão como um pedido de "nulidade da sentença pela não aplicação da pena de confissão".

Intimada, a embargada apresentou contrarrazões (ID. 13100475), pugnando pelo desprovimento do recurso, por entender que as questões foram devidamente enfrentadas e que o recurso denota mero inconformismo, além de requerer a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsiste o alegado vício, porquanto integralmente examinadas as questões apresentadas. A alegação de que o acórdão incorreu em erro de fato ao analisar fundamento diverso do arguido na apelação não se sustenta.

Os embargantes defendem que a sua tese era a ausência de fundamentação da sentença e não a incorreta aplicação do direito. Contudo, a análise do acórdão revela que a questão foi devidamente enfrentada em sua integralidade.

Veja-se o voto condutor, da lavra do eminente Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes, que me substituía por ocasião de férias:

Quanto a nulidade da sentença em razão da não aplicação da pena de confesso relevo que não houve propriamente dito uma omissão por parte da Magistrada a quo.

Isso porque, ainda que os requeridos tenham pleiteado na contestação o depoimento pessoal da autora, sob pena de confesso, no momento da audiência, em que ela não se fez presente, o patrono dos réus limitou-se a pugnar pela preclusão da prova.

Não obstante, a questão da aplicação da pena poderia ser realizada independentemente de pedido, por se tratar de questão disposta no art. 385, §1°, do CPC.

(...)

Pondero, todavia, que a requerente não foi intimada pessoalmente sob pena de confesso, conforme se observa à fl. 117. A respeito do tema, cito a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NÃO COMPARECIMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 385, § 1º, DO CPC. PENA DE CONFISSÃO AFASTADA. RESIÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS. NÃO COMPROVADOS.
O artigo 385, § 1º, do CPC estabelece que para se aplicar a pena de confesso é necessária a intimação pessoal da parte, com a advertência explícita de que ocorrerá a presunção de veracidade no caso de seu não comparecimento à audiência de instrução para prestar depoimento pessoal
. Não havendo comprovação efetiva das perdas e danos sofridos pelo promissário vendedor, deve ser permitida a retenção de 20% sobre os valores pagos pelo comprador. (TJMG; APCV 0018604-84.2014.8.13.0582; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini; Julg. 04/07/2024; DJEMG 04/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO FICTA. Juros de mora. Termo inicial.
A pena de confesso deixa de se aplicar ao caso, dado que inexistente intimação pessoal da parte e advertência sobre a pena de confesso
. O termo inicial dos encargos de mora é a data do do vencimento da dívida positiva e líquida sem pagamento. Descabe o pedido de abatimento de valores a ser arbitrado pelo juízo, tendo em vista que, além de inexistir perícia quanto aos materiais vendidos, os documentos juntados aos autos foram produzidos unilateralmente, de modo que deixa de haver certeza de que se trata de produtos vendidos pelo apelado. Apelação cível desprovida (TJRS; AC 5000720-75.2018.8.21.0005; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Cini Marchionatti; Julg. 27/03/2024; DJERS 28/03/2024)

Da leitura do excerto, extrai-se que o acórdão não apenas tratou da inaplicabilidade da pena de confissão,
mas o fez justamente para fundamentar a ausência de nulidade da sentença por falta de fundamentação.

Ao justificar a não incidência da sanção processual pela falta de intimação pessoal da parte com a devida advertência legal, o julgado, por consequência lógica, supriu a suposta omissão de fundamentação da sentença de primeiro grau.

Portanto, o acórdão enfrentou o mérito da questão processual e, ao fornecer a fundamentação jurídica pela qual a pena de confissão não poderia ser aplicada, consequentemente afastou a tese de nulidade por ausência de motivação.

Não há, pois, o alegado erro de fato ou julgamento
extra petita
.

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vício, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. SENTENÇA QUE FOI ANULADA POR APLICAÇÃO INDEVIDA DA PENA DE REVELIA. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1.
Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do CPC), não se prestando a novo julgamento da causa
. 2. (...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.582.754/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. INVALIDADE. ART. 248, § 1º, DO NCPC. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL LOCAL EM CONSONÂNCIA COM A DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente
.
3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.544.921/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ACÓRDÃO A QUO PROFERIDO EM IRDR. SUBMISSÃO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os aclaratórios não se destinam.
2. (...). (EDcl no REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 3/5/2022.)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e deixo de aplicar a sanção pleiteada pela parte embargada, por entender incabível no momento, ante a não caracterização de litigância de má-fé.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)